Tribunal: TJES
Processo: 5000651-25.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000651-25.2023.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JULIMAR GOMES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000651-25.2023.8.08.0039 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIMAR GOMES DOS SANTOS, JULIMAR GOMES DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13º, CP). 2. PLEITO CONDENATÓRIO. AGRESSÕES RECÍPROCAS. DÚVIDA QUANTO À INICIATIVA DO CONFLITO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EXCLUÍDA. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de lesão corporal qualificada pela violência contra a mulher (art. 129, § 13º, CP), com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. O recurso ministerial busca a reforma integral do julgado para fins de condenação, alegando suficiência de provas quanto à autoria e materialidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A controvérsia jurídica consiste em: (I) verificar se o acervo probatório é suficiente para demonstrar a autoria delitiva de forma estreme de dúvidas; (II) estabelecer se a existência de agressões mútuas e a dúvida sobre quem iniciou o conflito autorizam a aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa ou a absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada por fotografias que atestam hematomas na vítima. No entanto, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório revela um cenário de conflito generalizado e versões opostas, em que testemunhas e o próprio relato da ofendida indicam a ocorrência de agressões físicas mútuas mediante o uso de tacos de sinuca.

Embora a palavra da vítima possua especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico, tal prestígio probatório não é absoluto e deve estar amparado por outros elementos de convicção. No caso concreto, a admissão do revide imediato pela ofendida e a existência de processo correlato onde esta figurou como autora de infração pelos mesmos fatos fragilizam a tese acusatória de agressão unilateral e injustificada.

A persistência de dúvida razoável acerca de quem teria dado início às agressões impede o afastamento da legítima defesa e torna temerária a prolação de um decreto condenatório. Diante da impossibilidade de aferir a dinâmica exata do embate, a aplicação do princípio in dubio pro reo é medida impositiva, mantendo-se a absolvição proferida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

A ocorrência de agressões mútuas, sem que se possa aferir com segurança quem deu início ao conflito, obsta a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13º; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.148301-7/001, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 16.08.2023. TJMG, Apelação Criminal 1.0396.16.005525-9/001, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Glauco Fernandes, j. 08.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000651-25.2023.8.08.0039 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIMAR GOMES DOS SANTOS, JULIMAR GOMES DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pancas/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu JULIMAR GOMES DOS SANTOS da imputação da prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal.

Em síntese, a denúncia narra que, no dia 13 de janeiro de 2023, o acusado teria ofendido a integridade corporal de sua ex-companheira, D.S.D.S., agredindo-a com um taco de sinuca após uma discussão em um estabelecimento comercial.

Ao fim da instrução, foi proferida a sentença ora recorrida. O magistrado de piso fundamentou a absolvição na existência de dúvida razoável quanto à iniciativa das agressões e à eventual ocorrência de legítima defesa, aplicando o princípio in dubio pro reo com fulcro no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o Ministério Público postula a reforma da sentença a fim de que o apelado seja condenado nos termos da denúncia.

A defesa apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença absolutória.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça, Dra. Márcia Jacobsen, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A controvérsia reside na verificação da suficiência probatória acerca da autoria delitiva e na existência, ou não, de causa excludente de ilicitude capaz de amparar a absolvição proferida em primeiro grau.

A materialidade do delito de lesão corporal é inequívoca, encontrando-se amparada pelas fotografias acostadas aos autos, que demonstram hematomas na região ocular da vítima, compatíveis com a dinâmica narrada na peça acusatória.

No campo da autoria e da dinâmica dos fatos, no entanto, observo que a instrução processual não permite uma conclusão condenatória.

As provas produzidas em juízo revelam um cenário de conflito generalizado. De um lado, a vítima e sua genitora afirmam que o apelado iniciou a agressão desferindo um golpe com um taco de sinuca. De outro, o réu sustenta ter agido em legítima defesa após ser atacado por ambas, versão corroborada por testemunha presencial que afirmou que o acusado apenas tentava se defender.

A despeito de ser certo que, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, é também verdade que a precedência probatória não é absoluta e deve estar em consonância com os demais elementos de convicção.

No caso concreto, o próprio depoimento da ofendida admite o revide imediato, também com o uso de taco de sinuca, confirmando a ocorrência de agressões mútuas.

No panorama probatório existente, em que há agressões recíprocas, impossível aferir, com a certeza necessária, quem teria dado início às agressões. Nesse contexto, impossível a condenação.

Nessa linha, confira-se precedentes dos tribunais pátrios: no TJMG, as Apelações Criminais 1.0000.23.148301-7/001, 9ª Câmara Criminal Especializa, Rel. Des. Eduardo Machado, 16/08/2023, e .0396.16.005525-9/001, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Glauco Fernandes, 08/11/2022.

Nesse cenário de versões viscerais e conflitantes, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a prova colhida pela acusação não logrou êxito em demonstrar, de forma estreme de dúvidas, quem teria sido o agressor inicial. A dúvida sobre a injustiça da agressão inicial impede o afastamento da legítima defesa com a segurança exigida pelo Direito Penal.

Não obstante o esforço argumentativo do órgão ministerial e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, a condenação criminal exige certeza. Havendo fundada dúvida sobre a existência de circunstância que exclui o crime, o ordenamento jurídico impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, conforme preceitua o art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Ademais, reforçando a conclusão sentencial, ressalto que a vítima Daiane Soares da Silva figurou como autora de infração penal pelos mesmos fatos em processo correlato, tendo aceitado proposta de transação penal. Embora o instituto da transação não importe em reconhecimento de culpa, sua aceitação em contexto de agressões recíprocas robustece a tese defensiva.

Dessa forma, verifica-se que a sentença trilha o caminho da prudência ao reconhecer que a fragilidade do acervo probatório não autoriza o édito condenatório.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que absolveu o apelado JULIMAR GOMES DOS SANTOS.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das contrarrazões de apelação, razão pela qual, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§ 600,00 (seiscentos reais), em favor da Dra. Karoline Martins Stelzer Caprini, OAB/ES 33.211, pela atuação na fase recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.